Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706492-37.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, DENIZE MARIA GOES DE PINHO, JEANNE MARIA GOIS DE PINHO DE MENDONÇA, MARIA EUGÊNIA PAIXÃO LAGES CARLINI, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. II – PRELIMINARES. II.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. II.3. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEVIDIA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO Á DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE. POSIÇÃO JURÍDICA DESFAVORÁVEL TAMBÉM NÃO CARACTERIZADA POR SIMPLES ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. III - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O fato da reprodução em razões recursais dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, apesar da repetição, servem a combater de forma específica as razões de decidir adotadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do ônus da dialeticidade rejeitada. 2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas. 3. Induvidosa a compra de moeda estrangeira fora da legalidade, visto que a operação de compra não foi realizada conforme regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil, despicienda a postulada expedição de ofício ao órgão regulador, o Bacen. Inútil a oitiva de testemunhas quando somente o exame da prova documental permitirá aferir com mínimo grau de certeza exigível a existência ou não dos fatos alegados pelas partes. Desnecessidade de prosseguir na instrução devidamente fundamentada pela magistrada que afirmou a suficiência dos documentos reunidos para formação de seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Não incorre em nulidade a sentença que, decidindo embargos de declaração opostos pela parte ré, os rejeita com advertência de que eventual recurso protelatório poderá dar ensejo à aplicação de multa. Preliminar rejeitada. Interesse recursal inexistente. 5. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países. 6. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária das corretoras B&amp;T e União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&amp;B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. 7. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC. 8. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição do ônus sucumbencial; c) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do CC, afirmando a nulidade do contrato objeto da ação, pois celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora; d) artigos 7o e 14, ambos do CDC, argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de empresa que deixou de fornecer qualquer produto ou serviço à parte contrária; e) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo que não foi observado o limite dos poderes outorgados ao correspondente cambiário, o qual agiu em nome próprio e com excesso de poder. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, acrescentando a prevalência das Resoluções e Circulares do BACEN sobre as normas do Código Civil, sob pena de afrontar o princípio da hierarquia de normas. Pede, em ambos recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 37158790 e ID. 37158798). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 86, caput e parágrafo único, do CPC, 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, e 7o e 14, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “A conjunta atuação das rés é indispensável ao consumidor que queira, por qualquer modo, regulamente usufruir dos serviços ofertados pelo mercado de câmbio. Seja como agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil, seja com correspondentes vinculados às entidades autorizadas, cada uma delas tem específico papel no intricado sistema de operações no mercado cambial. Logo, em exame das condições da ação, inviável afastar a legitimidade ativa das autoras, bem como sem cabimento afirmar a ilegitimidade passiva de quaisquer das empresas rés [...] Ora, a sentença recorrida delimita a responsabilidade solidária das corretoras B&amp;T e União, cada uma a seu turno, pelos respectivos períodos em que figuraram como contratantes da IEX e J&amp;B. Pelo espaço de tempo em que vigeram os contratos de prestação de serviços de correspondente no Brasil não pode se furtar as empresas corretoras de câmbio B&amp;T e União a responder pelos prejuízos que as pessoas jurídicas que contrataram como correspondente causaram a consumidores com que realizaram operações de troca de moeda estrangeira. Não servem a afastar a responsabilidade que têm pelos serviços prestados aos clientes pelas empresas correspondentes que contrataram as alegações aduzidas de ausência de nexo de causalidade, seja por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, visto que submetidas estão à legislação consumerista e à disciplina posta na Resolução n. 3.954/2011. São as corretoras, inegavelmente, responsáveis pelos danos causados a clientes por suas contratadas [...] Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária das corretoras B&amp;T e União pela conduta das empresas correspondentes enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Consigno que o entendimento assim firmado privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais, objetivo a que devem estar alinhadas todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio. Resulta daí que ter a B&amp;T responsabilidade objetiva e solidária com sua correspondente, em relação às compras realizadas pelas autoras Jeanne, Sirliane e Denize. A União, de sua vez, responde objetiva e solidariamente com sua correspondente em relação à compra feita por Maria Eugênia. uanto ao ponto, em reforço argumentativo, transcrevo o art. 3.1.1. do contrato firmado entre a União e a IEX que estipula constituir obrigação da União assumir toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio manual que serão desenvolvidas pelo CORRESPONDENTE (Id 26324224, p. 2) [...] Sem reparos a sentença vergastada que acolheu pedido lícito alternativamente formulado na peça vestibular de restituição do valor que desembolsaram com as devidas atualizações. Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença vergastada. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro os honorários advocatícios, devidos pelas rés recorrentes, no percentual de 1% totalizando 11% sobre o valor da condenação” (ID. 30323901). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 37158790 e ID. 37158798). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016